Tribunal: TJDFT
Processo: 0728453-21.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0728453-21.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CAENGE S.A - CONSTRUCAO ADMINISTRACAO E ENGENHARIA (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL) AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Agravo de instrumento interposto por Caenge S.A. – Construção, Administração e Engenharia (em recuperação judicial), contra a decisão de rejeição da “exceção de pré-executiviade” na execução fiscal n.o 0755190-52.2021.8.07.0016 (1a Vara de Execução Fiscal do DF). A matéria devolvida reside, primariamente, na viabilidade (ou não) da imediata concessão de efeito suspensivo à decisão ora impugnada, até o julgamento final do recurso. Eis o teor da decisão ora revista: Trata-se de execução na qual o Distrito Federal busca a satisfação de seus créditos fiscais. A parte executada apresentou exceção de pré-executividade, na qual alega que, alguns imóveis foram vendidos a terceiros em data muito anterior à inscrição em Dívida Ativa e ao ajuizamento desta Execução Fiscal, motivo pelo qual o débito de IPTU/TLP não é de sua responsabilidade. Com relação à cobrança de IPVA, afirma que o crédito é inexigível, tendo em vista que o veículo foi vendido à terceiro em data anterior à inscrição em Dívida Ativa e o ajuizamento da presente execução. Ao final, a parte executada pede a extinção parcial da presente execução. Instado a se manifestar, o exequente rechaçou os pleitos da parte executada e requereu a rejeição da impugnação. É o relatório. DECIDO. Da ilegitimidade passiva quanto ao débito de IPTU/TLP. Segundo a jurisprudência majoritária do Superior Tribunal de Justiça, é legitimado passivo, tanto do possuidor (promitente comprador) do imóvel, quanto do seu proprietário (promitente vendedor), pelo pagamento do Imposto Predial Territorial Urbano – IPTU no julgamento definitivo do mérito do Resp. 1.111.202/SP, Tema 122, STJ, DJe de 18.06.2009, e do REsp 1.110.551, DJe de 18.06.2009, em contratos de compra e venda não averbados na respectiva matrícula do imóvel. Tal entendimento se baseia no artigo 1245, o qual dispõe que “transfere-se entre vivos a propriedade mediante registro do título translativo no Registro de Imóveis”. Nesta perspectiva, o §1o do mesmo artigo reza que “enquanto não se registrar o título translativo, o alienante continua a ser havido como dono do imóvel”. Segundo este entendimento, o promitente comprador e o promitente vendedor são devedores solidários, o artigo 34 do Código Tributário Nacional atribui a condição de sujeito passivo do IPTU ao proprietário, ao titular do domínio útil ou ao possuidor do imóvel a qualquer título, de modo que cabe, ao município, optar entre o titular do domínio (nome constante do Registro de Imóveis) e o efetivo possuidor do bem, para fins de lançamento do tributo, já que, conforme se extrai de sobredito artigo, ambos são responsáveis solidários pelo respectivo recolhimento. Assim, se o contrato celebrado entre particulares não tem o condão de transferir o domínio do bem, objeto da tributação aqui debatida (artigo 1.245, caput, e §1o, do Código Civil), conclui-se que ele não vincula a Administração Pública aos seus termos, pois ela não está obrigada a respeitar convenções particulares, nos termos do supracitado artigo 123 do CTN. Desta forma, ambos são responsáveis pela dívida tributária. Sendo, portanto, solidária a responsabilidade tributária entre o proprietário, cedente ou cessionário. Nesse sentido, colhe-se entendimento deste Tribunal de Justiça, verbis: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. IPTU.I - No âmbito do Distrito Federal, a responsabilidade tributária pelo pagamento do IPTU é solidária entre o cedente e o cessionário de direitos sobre o imóvel, conforme art. 5o do Decreto-Lei 82/66.II - Agravo de instrumento provido. (Acórdão 849187, 20140020280518AGI, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 11/2/2015, publicado no DJE: 24/2/2015. Pág.: 227). Da ilegitimidade passiva quanto ao débito de IPVA. Inicialmente, destaca-se que o art. 134 do Código de Trânsito Brasileiro - CTB impõe ao vendedor o dever de comunicar a venda do veículo ao DETRAN, no prazo de 30 (trinta) dias. Ademais, o art. 124, II, do Código Tributário Nacional - CTN estabelece que são solidariamente obrigadas as pessoas expressamente designadas por lei. Nesse contexto, nos termos da Lei Distrital no 7.431/1985, art. 1o, § 8o, III, o proprietário do automóvel que aliena o bem e não comunica tal fato ao órgão público encarregado de registro e licenciamento, inscrição ou matrícula, ou seja, o DETRAN, é solidariamente responsável pelo imposto sobre a propriedade de veículos automotores. Frise-se que o instituto da solidariedade tributária significa que o ente federativo poderá cobrar de qualquer dos responsáveis a integralidade da dívida, sem prejuízo de eventual ação de regresso contra aquele que de fato possuía a propriedade do veículo nos períodos correspondentes. Em arremate, na falta de comunicação ao órgão de trânsito da transferência de veículo automotor pelo alienante (vendedor), será solidária a sua responsabilidade tributária pelo pagamento do IPVA (Acórdão 1269443, 07096836720188070018, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, Relator Designado: DIAULAS COSTA RIBEIRO 8a Turma Cível, data de julgamento: 5/8/2020, publicado no DJE: 12/8/2020). Conclui-se, portanto que, a obrigação do adquirente não exclui o dever do alienante em comunicar a venda do automóvel ao órgão de trânsito, sob pena de se responsabilizar solidariamente pelo pagamento das multas, despesas e tributos. Inteligência do art. 134 do CTB. É irrelevante, portanto, o contrato de compra e venda do veículo, porque o exequente não teve conhecimento dela quando foi gerado o débito. Ante o exposto, rejeito a exceção de pré-executividade. Intimem-se. A parte agravante sustenta, em síntese, que: (a) “os contratos de compra e venda e as escrituras públicas são, sim, suficientes para comprovar a alienação dos imóveis a terceiros e a consequente transferência de propriedade e de posse em data anterior ao fato gerador do tributo”; (b) “a comunicação de transferência de titularidade dos imóveis ao órgão responsável e do registro da venda em Cartório de Imóveis é desnecessária para fins de responsabilidade tributária ao pagamento de IPTU/TLP e para fins de identificação da sujeição passiva”; (c) “houve a alienação dos bens antes do fato gerador, afastando-se o entendimento de que haveria responsabilidade solidária no pagamento do IPTU/TLP”; (d) “o IPVA incidente sobre o automóvel cujo fato gerador é posterior à sua alienação a terceiro não é de responsabilidade solidária do ex-proprietário”; (e) “o contribuinte do imposto deve ser o proprietário do veículo automotor que o adquiriu antes do fato gerador do tributo”. Pede, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo ao recurso, e, no mérito, a reforma da decisão “para acolher a exceção de pré-executividade e extinguir a cobrança dos débitos de IPTU/TLP e IPVA, reconhecendo a ausência de responsabilidade tributária da Agravante sobre o imposto incidente sobre os imóveis que não são de propriedade da empresa”. Indeferido o pedido de gratuidade de justiça (id 74484659). Preparo recursal recolhido (id 74858525). É o breve relato. Recurso admissível (Código de Processo Civil, art. 1.017). Hei por bem seguir o mesmo entendimento jurídico da decisão ora revista e, com isso, indeferir a medida de urgência, nos moldes requeridos. A concessão da tutela de urgência, por se tratar de medida excepcional, condiciona-se à demonstração do risco de dano grave (difícil ou impossível reparação) e da demonstração de probabilidade de provimento do recurso (Código de Processo Civil, art. 995, parágrafo único). Em juízo de prelibação - análise preliminar e não exauriente - das evidências até então catalogadas, a probabilidade do direito não está satisfatoriamente demonstrada a ponto de autorizar a concessão da medida de urgência. A questão subjacente refere-se à execução fiscal lastreada em CDA’s. Pois bem. A “exceção de pré-executividade” constitui instrumento atípico de defesa incidental, porque sem definição no Código de Processo Civil, que tem por objetivo fulminar de plano uma execução, apontando questões de ordem pública (vícios processuais ou materiais) que possam ser identificados de forma clara e objetiva, sem necessidade de maior produção de prova. Nessa linha, a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça firmou orientação, em julgamento de recurso especial repetitivo de que a “exceção de pré-executividade somente é cabível quando atendidos simultaneamente dois requisitos, um de ordem material e outro de ordem formal, ou seja: (a) é indispensável que a matéria invocada seja suscetível de conhecimento de ofício pelo juiz; e (b) é indispensável que a decisão possa ser tomada sem necessidade de dilação probatória.” (STJ, Primeira Seção, Relator: Ministro Teori Albino Zavascki, Resp 111095). No caso concreto, conforme informações extraídas do processo originário, é de se pontuar que apesar das documentações apresentadas pela parte autora, ora agravante (ids 116414166-76), e das argumentações recursais, não subsiste suporte probatório suficiente para subsidiar, por ora, a alegada probabilidade do direito vindicado, notadamente porque a certidão da dívida ativa goza de presunção de certeza e liquidez (Lei n.o 5.172/1996, art. 204), e os questionamentos a respeito de eventual ilegitimidade da parte agravante concernente aos débitos de débitos de IPTU/TLP e IPVA, sob a fundamentação de inocorrência de fato gerador, demanda exauriente dilação probatória, o que é insusceptível pela via eleita, que configura exceção à regra geral de que, para discutir a validade da execução, é necessário oferecer uma garantia ou penhora para assegurar o juízo. No ponto, ainda que tenha ocorrido a tradição do bem móvel, a inexistência de efetiva comprovação de comunicação da alienação do bem ao órgão de trânsito competente atrai a responsabilidade tributária solidária, perante o fisco, daquele que estaria na qualidade de proprietário do veículo pelo pagamento do IPVA (Lei n.o 5.172/1996, art. 124, inc. II e Lei Distrital n.o 7.431/1985, artigo 1o, §§ 7o e 8o). De igual modo com relação ao IPTU/TLP, uma vez que não realizada a averbação na respectiva matrícula do imóvel perante o cartório competente, tanto o possuidor (promitente comprador) do imóvel quanto o seu proprietário (promitente vendedor) são solidariamente responsáveis, perante o fisco, pelo pagamento do tributo (Lei n.o 5.172/1996, art. 124, inc. II e Decreto distrital no 28.445/2007, art. 3o). No atual estágio processual, norteado por uma limitada cognição (sumária, superficial e não exauriente), não se mostra viável, por ora, a concessão da medida de urgência, dada a falta de elementos probatórios mais profundos e contundentes que excepcionalmente justifiquem a medida. Nesse sentido, mutatis mutandis, colaciono precedentes desta Corte de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. IPTU/TLP. ILEGITIMIDADE PASSIVA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. 1. A presunção de legitimidade das Certidões de Dívida Ativa (CDA) só pode ser afastada mediante ampla produção de provas, sendo incompatível com a via restrita da exceção de pré-executividade. Súmula 393 do STJ. 2. Questões relacionadas à posse, domínio ou propriedade do imóvel, para fins de exclusão da responsabilidade tributária, demandam análise aprofundada, impossibilitando o reconhecimento da ilegitimidade passiva sem dilação probatória. 3. Negou-se provimento ao agravo de instrumento. (Acórdão 1966492, 0729420-03.2024.8.07.0000, Relator(a): SÉRGIO ROCHA, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 06/02/2025, publicado no DJe: 18/02/2025.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. PREJUDICIALIDADE. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ILEGITIMIDADE PASSIVA. TRIBUTOS INCIDENTES SOBRE VEÍCULO. MATÉRIA NÃO COGNOSCÍVEL DE OFÍCIO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. 1 – Execução fiscal. Legitimidade. Certidão de Dívida Ativa. Débitos contraídos ao tempo em que o veículo se encontrava gravado com garantia de cláusula de alienação fiduciária. A Lei n° 7.431/85, que institui no Distrito Federal o imposto sobre a propriedade de veículos automotores - IPVA, em seu artigo 1°, estabelece que o imposto sobre a propriedade de veículos automotores é devido anualmente "pelos proprietários de veículos automotores registrados e licenciados nesta Unidade da Federação". Ademais, dispõem expressamente que são solidariamente responsáveis pelo pagamento do imposto o titular do domínio útil ou o possuidor a qualquer título (§§ 7o e 8o do dispositivo referido). A execução é baseada na Dívida Ativa do Distrito Federal inscrita em razão de Taxa de licenciamento, encargos sobre o veículo e Multas de trânsito sobre o veículo, referentes aos exercícios de 2007 e 2008 (id37437201 nos autos de origem), quando o agravante se encontrava como proprietário fiduciário do automóvel em questão. É, pois, inviável a discussão da legitimidade em exceção de pré-executividade, que não dispõe de instrumentos de dilação probatória. 2 – Agravo interno. O objeto do agravo interno é o mesmo do agravo de instrumento, de modo que o primeiro se confunde com o segundo, a provocar ausência de interesse de recursal. Resta prejudicado o recurso por perda do objeto.3 – Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Agravo interno não conhecido. (Acórdão 1791805, 0738006-63.2023.8.07.0000, Relator(a): AISTON HENRIQUE DE SOUSA, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 23/11/2023, publicado no DJe: 14/12/2023.) APELAÇÃO. PROCESSO CIVIL. TRIBUTÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. ARRENDAMENTO MERCANTIL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE DE VEÍCULOS AUTOMOTORES (IPVA). RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. LEI FEDERAL N. 7.431/1985, DECRETO DISTRITAL N. 34.024/2012 E CTN. IPTU. TLP. CTN E DECRETOS DISTRITAIS N. 28.445/07 E N. 16.090/1994. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. SENTENÇA MANTIDA. 1. A legitimidade passiva “ad causam” é aferida em abstrato, com base na teoria da asserção, de acordo com os fatos declinados na petição inicial, ou seja, in status assertionis. A ocorrência dos fatos segundo a descrição da parte autora e as consequências jurídicas deles decorrentes são questões que dizem respeito ao mérito, ou seja, à efetiva existência do direito vindicado. 2. A instituição financeira arrendadora ou credora fiduciária possui o domínio resolúvel e a posse indireta do bem móvel e conserva a propriedade indireta até o final do contrato, de modo que é responsável solidária, como contribuinte, pelo adimplemento da obrigação tributária concernente ao IPVA. 3. Em arrendamento mercantil e alienação fiduciária em garantia, a arrendante e o credor fiduciário são responsáveis solidários para o adimplemento da obrigação tributária relativa ao IPVA até o final do contrato, nos termos dos incisos I e II, do §7o, do art. 1o, da Lei Federal n. 7.431/85 e o art. 124 do Código Tributário Nacional. Precedentes do colendo STJ e deste egrégio TJDFT. 4. “ainda que já tenha ocorrido a baixa do gravame, com o encerramento do contrato de arrendamento mercantil, não havendo comprovante de que o veículo tenha sido transferido para o nome de outra pessoa, permanece a responsabilidade tributária diante da solidariedade existente entre as pessoas expressamente designadas por lei (art. 124, II, do CTN).” (Acórdão 1336313,Relator(a): Getúlio de Moraes Oliveira, 7a Turma Cível, DJe: 20/05/2021). 5. Ainda que tenha havido a tradição do bem móvel, esta não é suficiente para afastar a responsabilidade tributária diante da solidariedade existente entre as pessoas expressamente designadas por lei (art. 124, II, do CTN), não sendo possível opor à Fazenda Pública as convenções particulares para a modificação do sujeito passivo das obrigações tributárias (art. 123 do CTN). 6. O Código Tributário Nacional, assim como os Decretos Distritais n. 28.445/07 e n. 16.090/1994 são taxativos acerca da identificação daqueles a serem considerados os contribuintes dos tributos de IPTU/TLP e em relação a quem corresponderá a responsabilidade pelo adimplemento das exações. As disposições alcançam o embargante, ora apelante, porquanto figura, perante o Fisco Distrital, como o efetivo proprietário do bem. 7. Mesmo após a alienação do imóvel ou de seus direitos, se o nome do adquirente não tiver sido formalmente comunicado ao órgão fiscal do Distrito Federal, o lançamento dos tributos (IPTU e TLP) em nome do anterior proprietário não é apenas um exercício regular de direito, mas um dever de ofício. 8. Apelação conhecida e não provida. (Acórdão 1955834, 0744716-85.2022.8.07.0016, Relator(a): MAURICIO SILVA MIRANDA, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 10/12/2024, publicado no DJe: 08/01/2025.) Diante do exposto, reputo ausentes os requisitos autorizadores da medida de urgência (Código de Processo Civil, art. 300, “caput” c/c art. 1.019, inciso I). Indefiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao e. Juízo originário, dispensadas as respectivas informações. Intime-se a parte agravada para oferecimento de contrarrazões (Código de Processo Civil, art. 1.019, inciso II). Conclusos, após. Brasília/DF, 8 de agosto de 2025. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator